Tribunal: TJES
Processo: 5005373-61.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005373-61.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO RAZOÁVEL DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Itaú Consignado S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria dos Santos Silva em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a dois contratos de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado. O juízo de origem reconheceu a inexistência dos contratos, determinou a suspensão dos descontos, a restituição em dobro dos valores e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a contratação dos empréstimos consignados que originaram os descontos no benefício previdenciário da autora; (ii) estabelecer se são devidas a indenização por danos morais e a repetição do indébito, com definição do respectivo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor nos termos do art. 14 do CDC.

4. A inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência da consumidora e da verossimilhança das alegações, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

5. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, limitando-se a apresentar termos digitais e comprovantes de TED, sem assinatura digital qualificada ou manifestação inequívoca de vontade.

6. Nos termos do Tema 1061 do STJ, impugnada a autenticidade da assinatura, cabe ao banco comprovar a validade do contrato, inclusive por prova pericial, o que não foi requerido.

7. A ausência de prova válida da contratação caracteriza falha na prestação do serviço.

8. A consumidora é idosa e hipervulnerável, e os descontos indevidos em sua aposentadoria configuram dano moral
in re ipsa
, nos termos da jurisprudência do STJ.

9. A tentativa de solução administrativa antes do ajuizamento da ação afasta a alegação de comportamento contraditório ou aceitação tácita dos contratos.

10. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível a partir de 30.03.2021, conforme fixado pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS, sendo devida a restituição simples quanto aos valores anteriores a essa data.

11. O valor de R$ 5.000,00, fixado a título de indenização por danos morais, observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação à extensão do dano, à gravidade da conduta e à capacidade econômica das partes, afastando risco de enriquecimento sem causa.

12. A sentença está em conformidade com o CDC, com a jurisprudência do STJ e com as provas dos autos, merecendo apenas adequação quanto à forma da restituição dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova é cabível em favor do consumidor quando verificada sua hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

2. A ausência de prova inequívoca da contratação de empréstimo consignado configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.

3. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida apenas quanto aos valores cobrados após 30.03.2021, sendo simples a restituição dos valores anteriores.

4. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é adequado, justo e proporcional às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único. CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1061; STJ, EAREsp 676.608/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005373-61.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Advogado do(a) APELANTE: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ60359-A
APELADO: MARIA DOS SANTOS SILVA
Advogado do(a) APELADO: THAMARA ULIANA PASCOAL - ES36615

VOTO

Na origem,
Maria dos Santos Silva
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais
, em face do
Banco Itaú Consignado S/A
, sob o fundamento de que valores vinham sendo indevidamente descontados mensalmente de seu benefício previdenciário, sem que houvesse autorização ou contratação válida por parte da autora.

Alegou que foram realizados descontos referentes a dois contratos de empréstimo consignado (nº 614977957 e nº 623645292), os quais nega ter celebrado. Apesar de ter buscado solução administrativa e judicial anteriormente, não obteve êxito na suspensão das cobranças.

Requereu, portanto, a cessação dos descontos, a declaração de inexistência dos débitos, a devolução em dobro dos valores descontados, bem como indenização por danos morais.

O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Linhares/ES julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
,
reconhecendo a inexistência dos contratos impugnados, determinando a suspensão definitiva dos descontos, a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Pois bem.

A
relação jurídica em exame é de consumo, sendo, portanto, aplicável o
Código de Defesa do Consumidor
, que estabelece a
responsabilidade objetiva do fornecedor
, conforme o art. 14 do CDC. Assim, cabia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, nos termos do § 3º do mesmo artigo.

Além disso, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, diante da sua hipossuficiência e da verossimilhança das alegações, o que se verifica no caso em tela.

A
Súmula 479 do STJ
estabelece que:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No caso dos autos, o banco apelante limitou-se a afirmar que os valores foram regularmente contratados e creditados em conta de titularidade da autora, anexando comprovantes de TED e termos digitais.

No entanto,
não trouxe aos autos prova robusta da manifestação de vontade da consumidora
,
tampouco requereu a realização de prova pericial grafotécnica, mesmo após expressa impugnação da parte autora quanto à autenticidade das assinaturas e à existência dos contratos.

A jurisprudência consolidada pelo
Tema 1061 do STJ
é clara ao dispor que:

“
Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua validade, inclusive mediante produção de prova pericial, se necessário.”

Na hipótese em análise, a instituição financeira
não se desincumbiu de seu ônus probatório
, limitando-se a juntar
documentos digitais sem assinatura digital qualificada e sem qualquer confirmação inequívoca da adesão consciente da parte autora.

A ausência de comprovação da manifestação de vontade da consumidora, elemento essencial à formação do negócio jurídico, evidencia grave falha na prestação do serviço.

Ademais, trata-se de
consumidora idosa e hipervulnerável
, cuja aposentadoria constitui sua única fonte de subsistência. Os descontos indevidos, portanto, extrapolam o mero aborrecimento, caracterizando
dano moral
in re ipsa
, conforme pacífica jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

Importa destacar que a autora demonstrou, por meio de documentos, que buscou a solução administrativa antes do ajuizamento da presente demanda, o que afasta a tese de aceitação tácita ou de comportamento contraditório.

Quanto à devolução dos valores, a Corte Especial do c. STJ recentemente decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Todavia, a modulação dos efeitos realizada pela Corte Especial do Colendo Tribunal da Cidadania, naquela oportunidade, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, alcança somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo (isto é, em 30 de março de 2021). Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. [...] 12. Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Dessa forma, a restituição dos valores descontados deve se dar de maneira simples em relação aos descontos efetuados até 30 de março de 2021 e em dobro quanto aqueles efetivados a partir de então.

Dessa forma,
a sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com os princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor
,
com a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores e com a prova constante nos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
a ele
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas
destacar que a restituição dos valores descontados deve se dar de maneira simples em relação aos descontos efetuados até 30 de março de 2021 e em dobro quanto aqueles efetivados a partir de então
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.